Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-75.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DE 15% PARA 10% DO RENDIMENTO MENSAL PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXISTÊNCIA DE DOIS ALIMENTANDOS DE OUTRAS RELAÇÕES FAMILIARES QUE ESCAPA AO PRESENTE PROCESSO. NÃO COLACIONADAS EVIDÊNCIAS SUFICIENTES PARA SE CONCLUIR PELO FERIMENTO, FORA DE PROPORÇÃO, À IGUALDADE ENTRE IRMÃOS. ACERTADAMENTE PONDERADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DA ALIMENTANDA (MENOR IMPÚBERE) E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que exerce trabalho como garçom e não possui condição financeira para arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (15% - quinze por cento - dos rendimentos brutos).

II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).

III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto, dadas as parcas condições financeiras da genitora (copeira) e da remuneração auferida pelo genitor/apelante (garçom).

IV. Em relação à igualdade de tratamento entre irmãos, não se trata de uma regra absoluta, uma vez que as necessidades dos alimentandos podem ser distintas, devendo ser analisado caso a caso, com base no princípio da proporcionalidade; concretamente, não foram contextualizadas e comprovadas as necessidades dos respectivos irmãos (isoladamente considerados), tampouco as capacidades de todos os genitores (Código Civil, artigo 1.694, §1°), para se equalizar, a menor, o percentual dos alimentos.

V. Não prospera o pedido recursal de redução do percentual para 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais, haja vista que resultaria em quantia insuficiente para prover as necessidades mínimas da menor impúbere (dois anos de idade).

VI. Recurso conhecido e desprovido.